Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROUBO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA IMINENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e roubo (art. 157 do CP), ambos em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), absolvendo-o da imputação prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006.
2. O apelante pretende a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de dolo e de temor por parte da vítima quanto à ameaça, e inexistência de prova da materialidade e da titularidade dos bens quanto ao roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação do réu pela prática dos crimes de ameaça e roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao crime de ameaça, as provas testemunhais, especialmente os depoimentos da vítima e do menor, corroborados por policiais, demonstram a existência da ameaça e o temor causado, justificando a manutenção da condenação.
5. Em relação ao crime de roubo, embora comprovada a subtração de bens (televisor e decodificador), esta ocorreu sem a presença da vítima no imóvel e sem emprego de violência física ou moral contra sua pessoa. O ingresso do réu na residência se deu mediante ameaça dirigida a crianças de 5 e 2 anos, consistente em promessa de mal futuro contra a vítima (“matar a mãe se não abrissem a porta”), que não estava no local no momento, o que permitiu seu ingresso na residência e a retirada dos bens sem oposição.
6. A ameaça veiculada por intermédio de terceiros e de caráter futuro não se amolda à grave ameaça exigida pelo art. 157 do Código Penal, que pressupõe coação atual e iminente sobre a vítima, nos termos da doutrina.
7. Ausente uma das elementares do delito de roubo, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155, CP) e a consequente revisão da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ameaça de violência futura não configura a grave ameaça exigida para a tipificação do roubo (art. 157 do CP), quando ausente coação atual e iminente sobre a vítima da subtração, impondo-se a desclassificação para o crime de furto (art. 155 do CP)”.